Tribunal: TJPA
Processo: 0801596-82.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3561 - Abandono de função
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801596-82.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO WANZELLER DE CASTRO NETO

AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 121, §2º, I E IV, DO CPB. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SIGILO PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 14 DO STF. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. AUTORIA. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ESTRITA DO
WRIT
. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO AÇÃO PENAL. HIPÓTESES NÃO EVIDENCIADAS. REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS AO ENCLAUSURAMENTO CAUTELAR. MODUS OPERANDI. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inviabilizado o exame do aventado cerceamento de defesa imposto ao paciente para apresentação de sua resposta à acusação, de vez que carente a instrução do
writ
acerca de tal assertiva. Por outra senda, não caracteriza violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF a restrição do acesso aos autos de inquérito se pendente o cumprimento de diligências que demandam o sigilo para o sucesso de sua execução. Ademais, a demonstração de prejuízo é imprescindível à alegação de nulidade, relativa ou absoluta, vigendo em relação ao tema o princípio
pás de nulitté sans grief
, consubstanciado na disposição contida no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi atendido pela defesa.

2. Não há se reconhecer de teses relacionadas à formação da culpa do coacto, atinentes à autoria delitiva, já que tais argumentos não encontram agasalho na via estreita do
mandamus
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando desse modo a discussão sobre o conteúdo probante da ação delitiva.

3. O trancamento da ação penal na via estreita do
habeas corpus
somente é possível, excepcionalmente, quando se comprovar, de plano, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, circunstâncias que, de nenhum modo encontram-se configuradas nesta ação mandamental.

4. A ausência de justa causa a autorizar o encerramento prematuro da ação penal pela via estreita do
mandamus
é aquela que se apresenta patente e incontroversa, sem a necessidade de aprofundado exame do acervo fático-probatório.
Contrario sensu
, implicar-se-ia pleno impedimento ao
jus puniendi
para a demonstração da responsabilidade penal dos acusados, cerceando assim o direito-dever do poder público em apurar a verdade sobre os fatos. Não se admite, por essa razão, o exame aprofundado de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, comumente, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do
habeas corpus
, de natureza célere e que requer prova pré-constituída.

5. No que pertine à tese de inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar, colhe-se que o
decisum
segregacionista bem enfatiza a periculosidade do paciente, o risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à periculosidade concreta do réu ao meio social, em virtude da extrema gravidade da conduta delitiva irrogada, concernente em homicídio perpetrado à vítima de “Tribunal do Crime”, com envolvimento de facções criminosas rivais, que impõem absoluto temor ao meio social e a testemunhas. Há de se ressaltar, inclusive, que sequer há notícia,
in casu
, do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, encontrando-se na condição de foragido da justiça, em evidente risco à aplicação da lei penal.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos dezoito dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para trancamento de ação penal com pedido de liminar impetrado em favor de
R. W. DE C. N., vulgo
“BAD BOY”
,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, proferido no bojo o Processo de origem PePrPr n.º 0802997-02.2023.8.14.0017 (Ação Penal Júri 0803548-50.2021.8.14.0017).

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade por força de decreto de prisão preventiva, datado de 06/09/2023, após representação da autoridade policial, sob acusação da suposta prática da conduta delitiva inserta no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro.

Sustenta, incialmente, a tese de cerceamento de defesa, de vez que a condição sigilosa do processo principal impôs prejuízo à apresentação da defesa escrita pelo paciente.

Argumenta, ademais, inexistência de provas mínimas no tocante à autoria irrogada ao coacto, sob alegativa de que jamais esteve no município local dos fatos; de que não pertence à organização criminosa; e, de que, tampouco conhece a figura os demais investigados.

Aduz, outrossim, ausência de justa causa à segregação preventiva imposta, na medida em que lastreada em fundamentação genérica, sem demonstração efetiva dos pressupostos elencados no art. 312, da Lei Adjetiva Penal, dispondo o paciente de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, como primariedade, profissão lícita, boa conduta social, residência fixa e família constituída.

Nesse contexto, clama pela concessão liminar da ação mandamental, para imediata suspensão da Ação Penal originária. No mérito, seja a ordem concedida para trancamento definitivo do feito de origem e cassação do recebimento da denúncia.

Em Decisão Interlocutória à ID 18104882, indeferi a tutela liminar almejada.

Prestadas informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“
Costa dos autos, em 26/06/2021 a Polícia Civil instaurou o Inquérito Policial, autuado sob o nº 00206/2021.100163-0, para apurar autoria, materialidade e circunstâncias do homicídio consumado que vitimou a adolescente M. V. F. DE S., conhecida como “ÍNDIA”, que possuía 16 (dezesseis) anos, na época dos fatos.

Os relatos dos autos são que policiais militares estavam em ronda, quando foram informados que havia um corpo próximo a um campo de futebol com forte odor, em início de estado de putrefação, razão que se deslocaram para o local indicado, encontrando um corpo feminino com lesão aparente na cabeça.

Iniciada a investigação, surgiu a linha de investigação de que o homicídio teria sido orquestrado a manda da facção criminosa Comando Vermelho – CV, sendo a vítima M. V. F. DE S., conhecida como “ÍNDIA”, sido executada por ordens do chamado “Tribunal do Crime”.

(...)

E afirma que a morte de M. V. F. DE S. teria sido decretada, pois, de acordo com informações obtidas pelos integrantes da facção CV, a vítima passava informações para dos faccionados para policiais da localidade e a membros da facção rival Primeiro Comando da Capital – PCC.

Acerca do homicídio que ceifou a vida da vítima M. V. F. DE S., a PCPA tomou conhecimento, através de dados contantes no aparelho telefone apreendido em outra operação policial com um membro do alto escalão da facção, qualificado como “NOGUEIRA”, que a deliberação para a morte dela se deu através de um grupo de conversas aplicativo no aplicativo WhatsApp, denominado “CONSELHO GERAL CVRL PA”.

Ressalta que ‘através deste mesmo aparelho celular foram desvendados outros inúmeros crimes praticados por faccionados e, nesse sentido, a autoridade policial representou para que as provas juntadas naquele processo pudessem ser usadas em outros como meio de prova (compartilhadas), o que foi deferido’.

(...)

Quanto aos investigados (...) R. W. DE C. N., vulgo "BAD BOY"; (...) eles teriam declarado expressamente o desejo de que fosse consumada a execução da adolescente em decorrência de sua suposta ligação com integrantes da facção rival e com policiais locais, conforme deliberação no grupo de WhatsApp.

Assim, a decretação da prisão preventiva dos investigados, ora representados, guardam razões de ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final,
representou pela decretação da prisão preventiva dos representados
, pela prática do homicídio consumado contra a vítima M. V. F. DE S., conhecida como “ÍNDIA”.

Também representou pelo acesso ao conteúdo dos aparelhos e chips telefônicos encontrados na posse dos investigados.

Juntou documentos.

Recebida a representação, os autos foram remetidos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para manifestação.

O Parquet manifestou favoravelmente a decretação da prisão preventiva dos investigados
(...).

Ao analisar a representação de prisão preventiva formulada pela Polícia Civil contra os investigados, esse juízo verificou prova de materialidade, pelo auto de exame cadavérico e esquema de lesões corporais acostado aos autos, decretando a prisão preventiva dos representados (...).

O representado R. W. DE C. N., vulgo “BAD BOY”, apresentou resposta a acusação
com pedido de revogação da prisão, afirmando em síntese, que houve um vazamento de dados pessoais dele e que ele não conheceria os demais representados, ora investigados. E que nunca teria ido ao Município de Floresta do Araguaia, nem teve contato com alguns envolvidos na empreitada criminosa, não sabendo o que fazer com o uso do seu nome em envolvimento da organização criminosa.

(...)

Quanto ao pedido de revogação, o MINISTÉRIO PÚBLICO opinou pelo indeferimento afirmando que o representado R. W. DE C. N. possui extensa ficha criminal, tendo, inclusive, se manifestado sua opinião no grupo quanto a execução da vítima.

(...)

Quanto ao pedido de liberdade provisória do representado R. W. DE C.N., foi indeferido sob a fundamentação de que se permanecem presentes os requisitos da prisão, principalmente no que concerne a garantia da ordem pública e garantia da instrução processual, uma vez que não houve alteração dos elementos fáticos e jurídicos capazes de reforma da decisão anterior.

(...)

O paciente R. W. DE C. N.
ostenta antecedentes criminais.

(...)

Não consta informação que o mandado de prisão expedido contra o paciente R. W. DE C. N. foi cumprido.

(...)

Atualmente, o processo se encontra conclusos, enquanto a ação penal se encontra na fase de citação dos demais acusados para início para apresentação de resposta a acusação.”
(grifei)

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos autos, não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o reconhecimento da pretensão almejada.

Ab initio
, inviabilizado, nesta etapa, o exame do aventado cerceamento de defesa imposto ao paciente para apresentação de sua resposta à acusação, de vez que carente a instrução do
writ
acerca de tal assertiva.

Por outra senda, não caracteriza violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF a restrição do acesso aos autos de inquérito se pendente o cumprimento de diligências que demandam o sigilo para o sucesso de sua execução.

Ademais, a demonstração de prejuízo é imprescindível à alegação de nulidade, relativa ou absoluta, vigendo em relação ao tema o princípio
pás de nulitté sans grief
, consubstanciado na disposição contida no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi atendido pela defesa.

Lado outro, não há se reconhecer, neste âmbito, de teses relacionadas à formação da culpa do coacto, atinentes à autoria delitiva, já que tais argumentos não encontram agasalho na via estreita do
mandamus
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando desse modo a discussão sobre o conteúdo probante da ação delitiva.

Assente-se, ainda, que, o trancamento da ação penal na via estreita do
habeas corpus
somente é possível, excepcionalmente, quando se comprovar, de plano, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, circunstâncias que, de nenhum modo encontram-se configuradas nesta ação mandamental.

Dessarte, a ausência de justa causa a autorizar o encerramento prematuro da ação penal pela via estreita do
mandamus
é aquela que se apresenta patente e incontroversa, sem a necessidade de aprofundado exame do acervo fático-probatório.
Contrario sensu
, implicar-se-ia pleno impedimento ao
jus puniendi
para a demonstração da responsabilidade penal dos acusados, cerceando assim o direito-dever do poder público em apurar a verdade sobre os fatos.

Não se admite, por essa razão, o exame aprofundado de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, comumente, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do
habeas corpus
, de natureza célere e que requer prova pré-constituída.

No que pertine à tese de inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar, colhe-se que o
decisum
segregacionista (ID 17951770) bem enfatiza a periculosidade do paciente, o risco à
ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal,
com destaque aos seguintes trechos de sua fundamentação:

“No que toca à existência do crime, verifico que a materialidade do delito e os indícios de autoria estão demonstrados pelas informações e declarações constantes dos autos. A materialidade está consubstanciada nos depoimentos trazidos à baila, e, sobretudo, pelo auto de exame cadavérico e esquema de lesões corporais acostado aos autos às fls 15/17. Os indícios de autoria estão evidenciados nos elementos de prova juntados aos autos, quais sejam, a transcrição das mensagens do grupo, que mostra em detalhes a determinação da execução da vítima pelo ‘Tribunal do Crime’ e o cumprimento da ordem pelos executores. Ademais a identificação dos representados e o papel de cada um, demostra, com riqueza de detalhes, a atribuição conferida aos integrantes da associação criminosa.

Outrossim, cabe esclarecer que a pena prevista abstratamente para este crime é superior a 04 (quatro) anos, o que garante a decretação das constrições cautelares, pois insuficiente qualquer outra medida alternativa à prisão.

As declarações trazidas aos autos indicam
o perigo da liberdade dos agentes demostrando que os Representados não são recomendáveis ao convívio social, e que outra medida cautelar seria ineficaz no caso em tela.

Dessa forma, entendo haver a necessidade garantia da ordem pública através da prisão, na medida em que consta nos autos que os representados ceifaram a vida de semelhante seu, ficando demonstrado que a organização criminosa utiliza-se de violência extrema como meio acessível à resolução de seus conflitos ou de sua vontade, usando-a de maneira corriqueira, como forma de impor poder e dominação, objetivando fortalecer o grupo que contribui para desordem com a contumácia delitiva e, ainda, que ao agirem dessa forma, procuram instaurar uma ordem pública paralela ao Estado, sem se importar com a legislação pátria, tampouco, com as convenções sociais, demonstrando desprezo pela vida.

Ademais, há de se ressaltar que não se trata aqui apenas da violência de maneira abstrata.

Rezam os autos sobre a morte de um ser humano, por pessoas que, em sua convicção, acreditam ter esse direito, e acreditam que, convivendo em sociedade, podem usar desses mecanismos para fazer justiça a sua própria maneira, fazendo prevalecer a sua vontade.

Além disso, há a necessidade da segregação para garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, tendo em vista que, conforme ressaltado pela Autoridade Policial,
alguns representados já são foragidos,

bem como, o temor das testemunhas em face de organizações criminosas impedem muitas vezes o deslinde do processo de forma escorreita.

Desta feita, presentes a condição de admissibilidade, pressupostos e fundamentos ou requisitos da prisão preventiva, esta se afigura como a medida processual mais acertada.”

A que se pode notar, são idôneas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a imposição da clausura preventiva do paciente. Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à
periculosidade concreta do réu ao meio social
, em virtude da extrema gravidade da conduta delitiva irrogada, concernente em homicídio perpetrado à vítima de “Tribunal do Crime”, com envolvimento de facções criminosas rivais, que impõem absoluto temor ao meio social e a testemunhas.

Há de se ressaltar, inclusive, que sequer há notícia,
in casu
, do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, encontrando-se na
condição de foragido da justiça
,
em evidente risco à aplicação da lei penal.

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, como revela ser a hipótese dos autos.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. IDONEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319/CPP. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional tem por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não sendo possível aferir materialidade e autoria delitivas quando ainda controversas.

2. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, consoante prevê o art. 312 do CPP.

3. Consta do decreto prisional fundamentação idônea consubstanciada na gravidade da conduta, registrando o juízo de origem que "[o] crime imputado é de natureza grave, praticado em via pública, em local de amplo acesso ao público e diante de diversos populares, com severa violência consistente em atropelamento contra o ofendido", destacando-se, ainda, que "o investigado tentou se desvencilhar do ato cometido, evadindo-se do local com o veículo que, em tese, foi utilizado no ato criminoso e que deu ré no veiculo e saiu em alta velocidade e foi para cima da vítima, atropelando-a em alta velocidade".

4. É firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta", (AgRg no HC 582.326/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso.

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 743.598/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 16 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/04/2024